Tribunal: TJPA
Processo: 0004664-09.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004664-09.2012.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ROL DOS SERVIÇOS TRIBUTADOS. TAXATIVIDADE DA LISTA ANEXA AO DL 406/68 E LC 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE CADA ITEM. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. SÚMULA 424 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de treze a vinte e um de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Banco do Estado do Pará – Banpará visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, julgou improcedentes os embargos
, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada
(id. 11989904, págs. 1/3):

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários, que fixo em 10%, pelo autor.

Considerando a execução está garantida com a penhora do valor e entendendo que o contribuinte tem direito a uma resposta judicial definitiva antes de submeter-se a exação, conforme leciona o CTN, entendo deve ser deferido o efeito suspenso até que julgado em definitivo os embargos. P. R.I. Cumpra-se, servindo esta de expediente.

Marabá/PA, 31/01/2019.

Juiz Márcio Teixeira Bittencourt

Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial, respondendo pela 3ª vara Cível.”

Irresignado, o Banco do Estado do Pará - Banpará interpôs o presente recurso de apelação (id. 10338330, págs. 1/4, id. 10338331, págs. 1/5 e id. 10338332, págs. 1/5), sustentando, em síntese, a reforma da sentença, sob o argumento da não incidência de ISSQN sobre operações bancárias acessórias, bem como do caráter taxativo da Lista Anexa a Lei nº 116/2003 para os fatos econômicos a partir de 2004.

Argumenta ainda sobre a ausência de motivação no enquadramento legal das rubricas contábeis discriminadas no processo administrativo, assim como do alcance da interpretação da Súmula 424 do STJ.

Arrola diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente a tese que expõe.

Sustenta sobre a incompatibilidade de valores, gerando
error in procedendo
da fiscalização municipal.

Prequestiona a matéria para eventual interposição de recurso junto aos tribunais superiores.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso para que fosse reformada a sentença e julgados procedentes os embargos à execução fiscal.

O recorrido apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 10338334, págs. 3/7, id. 10338335, págs. 1/6, id. 10338336, págs. 1/6, id. 10338337, págs. 1/5, id. 10338338, págs. 1/5 e id. 10338339, pág. 1), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente apelo.

A Procuradoria de Justiça (id.
13043187, págs. 1/4
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal opostos pelo ora recorrente.

O assunto discutido nos autos, cinge-se sobre a incidência de ISSQN sobre serviços bancários congêneres aos serviços elencados taxativamente no Decreto Lei nº 406/1968, com redação dada pela Lei Complementar 56/87 e, posteriormente pela LC 116/2003.

O ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) é um tributo instituído e/ou modificado pelos Municípios de todo o território nacional, com fundamento no artigo 156, inciso III, da CF/88, tendo como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa ao Decreto-lei 406/68 e à Lei Complementar n° 116/2003, ainda que tais serviços não constituam atividade preponderante do prestador.

O aresto recorrido não merece reparos, pois adotou a orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao concluir que, embora a lista anexa ao Decreto-lei 406/68 e à Lei Complementar n. 116/2003 seja taxativa, permite-se a interpretação extensiva, devendo prevalecer não a denominação utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele.

Sobre a matéria de fundo, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406 /1968 e à LC n. 56/1987, entendimento contido na Súmula 424 do STJ.

“É legítima a incidência de ISS sobre serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei 406⁄1968 e à Lei Complementar nº 56⁄87”

Portanto, o Tribunal Superior reconheceu que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei 406/1968,
com redação dada pela Lei Complementar 56/87
e à Lei Complementar 116/2003, para fins de incidência do ISS sobre serviços bancários, é taxativa, admitindo-se, porém, uma leitura extensiva de cada item, para que se possa enquadrar os serviços correlatos nos previstos expressamente, de modo que prevaleça a efetiva natureza do serviço prestado e não a denominação utilizada pela instituição financeira.

Nesse sentido o posicionamento do STJ:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECRETO-LEI N. 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. LISTA ANEXA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

...

III - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.

...

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.058.621/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).”

“TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.111.234/PR. SÚMULA 424/STJ. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção, em 23/9/2009, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.111.234/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento de que a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68 é taxativa, mas admite interpretação extensiva. 2. "É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987" (Súmula 424/STJ). 3. O exame de compatibilidade dos serviços efetivamente prestados com aqueles previstos abstratamente na referida lista deve ser levado a termo pelas instâncias de origem, sendo inviável a análise em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. 4. "O reexame fático-probatório dos autos impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional" ( AgRg no REsp 1.283.764/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015.). Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1566309 PR 2015/0285606-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015).”

“TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres. 2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ - REsp: 1111234 PR 2009/0015818-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/09/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/10/2009 RDTAPET vol. 24 p. 214 RSSTJ vol. 41 p. 107).”

A respeito da questão, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISSQN - LEI COMPLEMENTAR Nº 56/87 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 - ROL TAXATIVO - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - SUMÚLA 424 DO STJ - RENDAS DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - SERVIÇOS CORRELATOS ÀQUELES EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora taxativo o rol de serviços discriminados na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, sobre os quais incide o ISS, é permitido o emprego de interpretação extensiva para o fim de alcançar serviços congêneres àqueles expressamente previstos, sendo irrelevante a denominação específica atribuída aos serviços pela instituição financeira. 2. Os serviços denominados "Rendas de Adiantamento a Depositantes", correlatos aos serviços bancários previstos no item 15 se sujeitam à tributação pelo ISS. 3. Segundo a Súmula 424 do STJ é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000190672386001 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 14/11/2019).”

No mesmo sentido, pronuncia-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO INTERPOSTA POR ITAU UNIBANCO: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA. REJEITADA. MÉRITO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONGÊNERES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SÚMULA 424 DO STJ. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Preliminar de impossibilidade jurídica examinada juntamente com o mérito. II Preliminar de nulidade da CDA: examinando a CDA, constante dos autos da execução fiscal, apenso aos presentes autos, constato que ela cumpre, em obediência ao dispositivo legal retro mencionado, com todas as exigências legais, já que dela deflui expressamente a origem, a natureza e o fundamento contratual da dívida, pois nela consta que se trata de dívida de natureza tributária, decorrente da cobrança de ISSQN sobre os serviços bancários praticados pelo apelante, instituição bancária, nos períodos referentes aos anos de 2002 a 2008. II - Não há na lei nenhuma exigência referente à expressão de fato gerador, que é o fato do qual se originou a referida cobrança, cuja ciência se dá pelo exame do auto de infração nº 182/2007, que é o que o apelante alega como omissão da CDA, para justificar o seu requerimento de nulidade, razão pela qual entendo estar perfeita a CDA, não merecendo ser declarada nula, por nela constar todas as exigências legais. Rejeito, portanto, esta preliminar. III Mérito: Prevê a Lista de Serviços, contida no Anexo à LC nº 116/2003, em seu item 15, como serviço sujeito à incidência do ISSQN serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. No entanto, muito embora preveja a LC nº 116/2003 a Lista de Serviços tributáveis mediante ISSQN, a Súmula 424 do STJ estabelece que é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987 IV - Portanto, após a edição da Súmula 424 do STJ, fica estabelecida a legitimidade da incidência do ISSQN sobre serviços bancários, previstos no Anexo ao Decreto-lei nº 406/68, que se refere a normas gerais de direito financeiro aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, anterior à LC nº 116/2003. Para o STJ, a cobrança é legítima porque existe a possibilidade de interpretação extensiva de cada item para abarcar serviços congêneres aos elencados pelo Decreto-Lei 406/68. A incidência de ISS, conforme determina a Súmula, também vale para a Lei Complementar 56/87, que deu nova redação à lista de serviços do referido decreto. Portanto, o STJ entende, de forma pacífica, que a Lista de Serviços constante do Anexo à LC nº 116/2003, embora taxativa, admite interpretação extensiva de cada item a fim de enquadrar serviços idênticos aos expressamente previstos. V- Portanto, após a edição da Súmula 424 do STJ, tem-se que é legítima a cobrança de ISSQN sobre serviços bancários, tanto na vigência da LC nº 56/87 quanto na vigência da LC nº 116/2003, não havendo qualquer reforma a ser feita na sentença recorrida, porque de acordo com entendimento pacífico do STJ. Diante disso, incabível qualquer alegação de impossibilidade jurídica do pedido, por violação à Lei ou à Constituição Federal. Rejeito, portanto, esta alegação. VI - Diante do exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação exposta. APELAÇÃO INTERPOSTA POR MUNICÍPIO DE ANANINDEUA: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2002 E 2003. IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO REGIDA PELA REGRA GERAL DO ART. 173, I, DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I A decadência, prevista no art. 173 do CTN, é a perda, pela Fazenda Pública, do direito de constituir o crédito tributário pelo lançamento. O lançamento, portanto, é, nos termos do art. 42 do CTN, o ato por meio do qual o Fisco constitui o crédito tributário. II - Uma das modalidades de lançamento, ou seja, uma das formas pelas quais o crédito tributário pode ser constituído, é o Lançamento por Homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa ( CTN, art. 150). É a modalidade mais observada no País. Todas as esferas tributantes adotam essa sistemática para: IPI, IR, Cofins, PIS, ITR, ICMS, ISS etc. III - Assim, nos tributos sujeitos à homologação posterior do pagamento antecipado, o prazo decadencial inicia-se na data do fato gerador, exceto quando o sujeito passivo: a) não demonstra a intenção de pagar nada ao Fisco; ou b) pior, tenciona eximir-se, ilegalmente, da tributação. Essas exceções ocorrem quando: a) o sujeito passivo não antecipou nenhum valor a título de recolhimento antecipado. Nesse caso, não há que se falar em homologação, pois não se homologa o que não se recolheu; b) o sujeito passivo age com dolo, simulação ou fraude para não pagar ou para diminuir o valor devido. Nesses casos, a regra benéfica prevista no art. 150, § 4º, não é aplicada: volta-se à regra geral do art. 173, I, e a decadência é contada a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. IV - Não havendo pagamento de nenhum valor ou havendo dolo, fraude, ou simulação, a regra imposta é, portanto, a do art. 173, I, do CTN, que impõe o início da contagem do prazo no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Como se trata de ISSQN referentes aos exercícios financeiros de 2002 e 2003, o termo inicial do prazo decadencial é 01/01/2003 e 01/01/2004, podendo o tributo ser lançado até 31/12/2008 e 31/12/2009, mas, como foi lançado em 05/12/2007, está, portanto, dentro do prazo decadencial. V - Assim, diante desse entendimento, a decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário referente aos exercícios de 2002 e 2003 consumar-se-ia em 31/12/2008 e 31/12/2009, mas, tendo sido constituído em 05/12/2007, dentro do referido prazo, portanto, não se operou a decadência, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida nesta parte. VI - Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta.

(TJ-PA - APL: 201230253788 PA, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/06/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/06/2014)

Portanto, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência da Corte Cidadã a Lista de Serviços constante anexa ao Decreto Lei 406/1968 e à LC nº 116/2003, embora taxativa, admite interpretação extensiva de cada item a fim de enquadrar serviços idênticos aos expressamente previstos.

Com relação à exigência de prequestionamento para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores, tenho que esta via não se destina à apreciação doutrinária de leis, tampouco serve à análise de dissídios jurisprudenciais, providências que somente têm cabimento após o encerramento de julgamento que não tenha enfrentado expressamente as questões aduzidas, fato que deve ser objeto, sendo o caso, de declaração por meio do recurso competente, os embargos declaratórios.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém – PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023